Tribunal: TJES
Processo: 0003913-30.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003913-30.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ISAC FERREIRA SIQUEIRA VITORINO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0003913-30.2020.8.08.0021

Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A

Apelado: Isac Ferreira Siqueira Vitorino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls. 111/113 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari – ES que, na ação de cobrança ajuizada por Isac Ferreira Siqueira Vitorino contra Seguradora Líder do Consórcios do Seguro DPVAT S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora a pagar ao requerente o valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a citação, a partir de quando incidirão apenas juros de mora pela taxa Selic, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e o requerente ao pagamento do valor remanescente, ficando sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em seu recurso (fls. 116/117), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, a ausência de cobertura do seguro DPVAT para mobilete, já que o veículo envolvido se trata de ciclomotor de 50 (cinquenta) cilindradas, não regulamentados pelo Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões ofertadas do apelado (fls. 126/ 130), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se há cobertura do seguro DPVAT em acidentes automobilísticos com ciclomotores e, em caso positivo, se o apelado sofreu lesões que justifiquem o pagamento da indenização.

O art. 96, II, a do Código Brasileiro de Trânsito engloba os ciclomotores na classificação de veículos, conceituando-os em seu Anexo I como “
veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinqüenta quilômetros por hora
”.

A jurisprudência desta egrégia Corte, posicionou-se no sentido de que, por se enquadrar na definição de veículo, é irrelevante que o ciclomotor seja licenciado ou identificado para fazer jus à cobertura do seguro DPVAT.

É a jurisprudência:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA VEÍCULO AUTOMOTOR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser afastada a alegação de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo na hipótese em que a seguradora recusa o pagamento da indenização securitária, apresentando contestação em que postula a improcedência da pretensão autoral. 2. Consoante definição no Anexo I, do Código de Trânsito Brasileiro, o ciclomotor se enquadra na definição de veículos automotores de vias terrestres. 3. A CNH vencida consubstancia infração administrativa que não interfere no direito ao recebimento do seguro DPVAT. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado JOÃO ALVES MARTINS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180018829, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DPVAT PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIS ACTUM - CICLOMOTOR ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - EXTENSÃO DAS LESÕES LIMITE MÁXIMO INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO EM LEI DEVIDO - DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DEVIDA INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNIA RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), criado pela Lei n° 6.194/74, alterada pelas Leis nºs 8.441/92, 11.482/07 e 11.945/09, tem como escopo amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa pelo acidente. 2. A legislação a ser aplicada é a vigente à época do sinistro, em observância ao preconizado pelo princípio do tempus regit actum . 3. Consoante definição no Anexo I, do Código de Trânsito Brasileiro, o ciclomotor se enquadra na definição de veículos automotores de vias terrestres, sendo irrelevante que o veículo que seja licenciado ou mesmo identificado. Precedentes. 4. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n. 474/STJ), segundo a Tabela anexada à legislação pertinente ao caso concreto, devendo ser observado o limite máximo estabelecido em lei. 5. Quando devidamente comprovadas, são devidas as despesas de assistência médica e suplementares, devendo, também, ser observado o limite estipulado em lei. 6. Recurso provido. 7. Sentença reformada para julgar procedente o pleito autoral. (TJES, Classe: Apelação, 035140069911, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018).

No caso, consta no Boletim de Ocorrência às fls. 11/12 que o apelado no dia 30 de dezembro de 2019 envolveu-se em acidente automobilístico no Município de Guarapari – ES.

O apelado deu entrada no mesmo dia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, sendo diagnosticado com fratura na região do tórax (fls. 24).

A prova pericial apresentada às fls. 103 confirma que houve limitação intensa em movimentos da coluna cervical na graduação de 75% (setenta e cinco por cento).

A Lei n. 6.194/74 prevê a cobertura por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, compreendendo as indenizações por morte, invalidez permanente (total ou parcial) e por despesas de assistência médica e suplementares.

No que concerne especificamente à invalidez parcial permanente, a orientação estampada na Súmula 474 do STJ é a de que
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Assim, não há motivo para alterar a sentença que fixou a indenização em R$ R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), posto que, para esse tipo de lesão, o Anexo da lei prevê o pagamento máximo de 20% (vinte por cento) do teto da indenização (R$ 13.500,00), considerando-se o percentual da lesão (75%).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBERTURA A ACIDENTES ENVOLVENDO CICLOMOTORES. CLASSIFICADOS COMO VEÍCULO PELO CTB. PRECEDENTES. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PROVA PERICIAL PROPORCIONALIDADE ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 96, II,
a
do Código Brasileiro de Trânsito engloba os ciclomotores na classificação de veículos, conceituando-os em seu Anexo I como veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora .

2. A jurisprudência desta egrégia Corte posiciona-se no sentido de que, por se enquadrar na definição de veículo, é irrelevante que o ciclomotor seja licenciado ou identificado para fazer jus à cobertura do seguro DPVAT . Precedentes.

3. Segundo a orientação estampada na Súmula 474 do STJ, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

4. Mantém-se a sentença que fixou a indenização em R$ R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), posto que, para esse tipo de lesão, o Anexo da lei prevê o pagamento máximo de 20% (vinte por cento) do teto da indenização (R$ 13.500,00), considerando-se o percentual da lesão (75%).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.